Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. QUADRO DE SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COTA RACIAL. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. METODOLOGIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. MECANISMO RECONHECIDO LEGÍTIMO. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA AOS POSTULADOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO CONTRADITÓRIO NEM DA AMPLA DEFESA. CANDIDATA EXCLUÍDA DA RESERVA DE VAGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SINDICABILIDADE NÃO ADMITIDA AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Instituído, no edital regulador do processo seletivo público para preenchimento do quadro de servidores da Defensoria Pública, metodologia a ser observada em procedimento complementar de heteroidentificação e observado o sistema ali estabelecido, é de ser reconhecida a legitimidade do ato administrativo praticado pela banca examinadora que, atenta às regras editalícias, excluiu a autora do grupo de reserva de vagas para candidatos pretos ou pardos. Atuação administrativa não maculada por flagrante ilegalidade. Ilicitude evidente não demonstrada por afronta à dignidade da pessoa humana ou por violação ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Hipótese em que caracterizaria invasão no campo da discricionariedade administrativa e extrapolaria os limites da função jurisdicional realizar, o Poder Judiciário, em substituição ao exame da banca examinadora, nova avaliação dos elementos fenotípicos identificadores da candidata/apelante. Questão afeita ao mérito administrativo que escapa a controle de legalidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.